Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-28.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO E COM MAIS DE DEZ ANOS DE USO. ALEGAÇÃO DE FALHAS MECÂNICAS E VÍCIOS OCULTOS. MANUTENÇÃO PROVIDENCIADA PELA VENDEDORA DEZ DIAS APÓS A TRADIÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ANTERIOR À TRADIÇÃO. OBRIGAÇÃO DA VENDEDORA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.446,11 (três mil quatrocentos e quarenta e seis reais e onze centavos), a título de danos materiais. Isso porque, segundo exposto na inicial, em 14.05.2022 o autor/recorrido adquiriu um veículo VW/GOL, Ano/Modelo 2012/2013, cujo preço ajustado foi de R$ 25.900,00 (vinte e cinco mil e novecentos reais). No entanto, o veículo teria sido entregue ao recorrido com débitos, bem como defeitos e vícios ocultos, cujo serviço de manutenção teria gerado um gasto de R$ 3.446,11. Além disso, existiria um débito relativo a infração de trânsito, no valor de R$ 88,38 (oitenta e oito reais e trinta e oito centavos). Pelo exposto, requereu a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 3.446,11, bem como indenização por danos morais, no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
3. O Juízo de primeiro grau concluiu "que está devidamente comprovado o descumprimento contratual por parte do requerido, conforme documentos anexados pelo autor, o bem possuía vícios ocultos que inviabilizavam o uso e o réu não se desincumbiu do ônus de provar que o veículo estava apto para uso".
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais. No mérito, alega que o veículo foi entregue ao recorrido em plenas condições de uso no ato da tradição. Sustenta que se trata de veículo com mais de 10 (dez) anos de uso e com mais de 160.000 (cento e sessenta mil) quilômetros rodados. Relata que se prontificou a solucionar quaisquer problemas no veículo, no prazo legal. Também afirma que os comprovantes de pagamento apresentados pelo recorrido não totalizariam o valor da condenação fixado na sentença.
5. Contrarrazões ao ID 45267270.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. Da preliminar de incompetência dos juizados especiais. A recorrente alega que se faz necessária a realização de perícia técnica no veículo, a fim de esclarecer quais peças apresentaram defeitos e quais teriam sido os motivos, visto que as notas fiscais indicariam se tratar de troca de peças em razão do desgaste natural, diante da elevada quilometragem. O artigo 33 da Lei no 9.099/95 estabelece que o Juiz poderá limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, a prova documental é suficiente para o julgamento da causa, sobretudo porque o veículo já foi reparado. Preliminar rejeitada.
8. No mérito, as fotos anexadas aos autos evidenciam a desmontagem total do motor, o que afasta a alegação de mero desgaste natural por tempo de uso e quilometragem elevada. Contudo, os documentos anexados pela recorrente ao ID 45267199 comprovam a substituição de peças cobertas pela garantia de motor assegurada no documento de ID 45267166, sobretudo o documento de ID 45267199 - Pág. 1 que revela a compra, pela recorrente, das referidas peças no dia 24.05.2022, ou seja, 10 (dez) dias após a tradição. Além disso, o documento de ID 45267200 se trata de comprovante de transferência bancária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em benefício do recorrido.
9. Por outro lado, o documento de ID 45267205, anexado pelo recorrido, trata-se, tão somente, de orçamento de peças e que não prova cabalmente o efetivo pagamento pelo suposto serviço de mecânica. Assim, ainda que o veículo não estivesse em plenas condições de uso no ato da entrega, considerando o tempo de uso e quilometragem, entendo que a recorrente realizou a manutenção necessária para disponibilizar ao recorrido o veículo em condições de uso em tempo razoável. Portanto, no caso, não restou demonstrada falha na prestação do serviço (CDC, artigo 14), pois houve comprovação de substituição de itens cobertos pela garantia.
10. Quanto aos débitos anteriores à tradição, os documentos de ID 45267173, 45267175, 45267176, 45267177, 45267178 não demonstram que os tributos têm relação com o VW/GOL objeto da lide, pois não foram trazidos os respectivos borderôs. Quanto a infração de trânsito, o documento de ID 45267167 demonstra que foi cometida no dia 25.11.2021. Além disso, a recorrente não comprovou a quitação de tal débito. Logo, deverá pagar ao recorrido a referida quantia, no valor de R$ 88,38 (oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), pois se trata de dívida anterior à tradição e não impugnada especificamente pela recorrente em sede de contestação.
11. Cabe salientar que o recorrido juntou diversas notas fiscais à petição inicial. Contudo, o documento de ID 45267165 - Pág. 1 encontra-se ilegível; as notas fiscais anexadas ao ID 45267165 - Pág. 2 a 7 são datadas de 11.05.2022, ou seja, de data anterior à tradição. Nesse sentido, concluo que o recorrido não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito - encargo do qual a recorrente, nesse tópico, se desincumbiu.
12. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 88,38 (oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), cujo valor será corrigido pelo INPC, desde a tradição, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, 26.09.1995.